Tribunal: TJES
Processo: 0002736-52.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002736-52.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO HUIBINER MARTINS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002736-52.2017.8.08.0048

APELANTE: FABIO HUIBINER MARTINS

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Fabio Huibiner Martins
interpôs apelação contra a sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Serra, que considerou o recorrente como incurso nas sanções do
artigo 121, §2º, incisos II e IV, do CP
, condenando-o à pena de
29

anos e 2 meses de reclusão
, em regime inicial fechado.

Vejamos o teor da
denúncia
:

“
no dia 03 de novembro de 2016, por volta de 03h30min, na Rua Santos, no bairro Lagoa de Jacaraípe, neste município, o denunciado, em desígnios de vontade com outros indivíduos não identificados, de forma livre, consciente e com
animus necandi,
atingiu a vítima Adenir Ferreira da Silva ("DEILSON") com diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões que foram causa eficiente para sua morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico às fls. 127/1 28.

Relata-se que a vítima estava dormindo quando o Denunciado e outros indivíduos, se identificando como policiais civis, invadiram sua residência e começaram a indagar a vítima e os demais residentes da casa sobre onde estaria a pessoa denominada de "MAIKINHO" - dono da motocicleta HONDA FALCON, azul, que estava na garagem da casa.

Ato contínuo, o Denunciado e os demais indivíduos efetuaram vários disparos em direção a referida motocicleta e ao veículo GOL, prata, como forma de amedrontar a vítima, porém, ao perceberem que "MAIKINHO" não se encontrava no local, decidiram por ceifar a vida da vítima.”

Limitam-se os réus, nesta instância, a
duas questões
:

a) nulidade do julgamento em virtude da suposta inovação da acusação
em plenário, considerando a afirmação do MP perante o Conselho de Sentença no sentido de que o réu
concorreu

para a infração penal, o que estaria em contraste com a narrativa da exordial, a qual acomete ao agente a

autoria
dos disparos de arma de fogo que resultou na morte da vítima
; e, subsidiariamente,

b) excesso na
fixação das penas-base
.

Cuidando-se de decisão emanada do Tribunal do Júri,
encontra-se esta Corte limitada aos pontos de irresignação trazidos no apelo.
Nesse sentido é a lição do
Superior Tribunal de Justiça:

Tratando-se de apelação interposta contra decisões do Tribunal do Júri, dotada de efeito devolutivo restritivo, o conhecimento do recurso limita-se às questões efetivamente arguidas nas razões recursais, não sendo devolvido ao Tribunal de 2º Grau o conhecimento amplo da matéria. Inteligência da Súmula 713/STF. Precedentes. (STJ HC 179.209/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 23/11/2015)

Quanto ao primeiro ponto (
item “a”
), consta
expressamente
da exordial acusatória
que
“
o Denunciado e os demais indivíduos efetuaram vários disparos em direção a referida motocicleta e ao veículo GOL
, prata, como forma de amedrontar a vítima, porém, ao perceberem que "MAIKINHO" não se encontrava no local, decidiram por ceifar a vida da vítima.”

Frise-se, portanto, o
registro acusatório desde a peça inaugural
acerca dos
indícios de autoria do crime, a partir da concorrência dos envolvidos
, incluindo, nesse contexto,
a contribuição do recorrente
. Ora, a despeito das definições técnicas conferidas à
autoria, coautoria,

participação
e
concorrência
,
não há distinção sob o ponto de vista da responsabilidade penal
, mas apenas sob o ponto de vista da
culpabilidade
.

Não é demais lembrar, “O Código Penal em vigor consagra em seu art. 29 a teoria unitária ou monista, inspirada no Código Italiano, segundo a qual "Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.'" (APn 558/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, DJe 14/6/2011)”. A partir disso, entende-se que os conceitos de
autoria/participação/ concorrência
devem ser tratados de modo uniforme quanto o debate gire em torno da responsabilidade penal:

NULIDADE DE QUESITO. QUESTIONAMENTO SUPOSTAMENTE GENÉRICO. FORMULAÇÃO QUE TERIA CONFUNDIDO AUTORIA E PARTICIPAÇÃO. ALEGADA DEFICIÊNCIA DO QUESITO PRINCIPAL, QUE TERIA DEIXADO DE ESPECIFICAR O LOCAL E O MEIO UTILIZADO PARA A PRODUÇÃO DO RESULTADO. EIVAS NÃO CONFIGURADAS.

1. Deve ser
afastada a suposta nulidade consistente na indagação de quesito genérico
,
que teria misturado autoria e participação
, e à conjecturada deficiência do quesito principal, que teria deixado de especificar o local e o meio utilizado para a produção do resultado.

2. Segundo o termo de votação dos quesitos, vê-se que eles estão de acordo com o libelo, com a decisão de pronúncia, e com a própria vestibular acusatória,
não havendo que se falar em confusão entre autoria e participação, e nem em ausência de especificação quanto ao local dos fatos e o meio utilizado para a produção dos resultados
.

3. Não se exige a formulação de quesito específico,
admitindo-se a fórmula genérica constante da expressão "o réu concorreu de qualquer modo
",
quando a participação do acusado no delito não está precisamente delineada na denúncia e na pronúncia, exatamente como ocorreu no caso em análise. Precedentes. (C n. 118.608/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/8/2010, DJe de 27/9/2010.)

No que tange à pena-base (item “b”),
novamente sem razão o recorrente.

É relevante anotar, nesse ponto, que
a fixação da pena-base não deriva de um cálculo simplesmente aritmético
, estando o julgador livre para, respeitado o livre convencimento motivo, encontrar o
quantum
de pena
necessário a suficiente à adequada reprovação da conduta.

Para o STJ, “
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas
, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente,
mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
.” (STJ, AgRg no AREsp 690.046/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 29/06/2016)

No caso,
a
culpabilidade
restou fundamentada a partir do
modus operandi
do agente que, para a execução do crime, se passou por policial, utilizando da chancela estatal para assassinar a vítima em sua residência, após abordagem realizada pela manhã, no momento em que o ofendido dormia com sua família.

Para além disso, não se questionam os
antecedentes
do recorrente, multirreincidente a quem se registra também maus antecedentes, o que legitima a utilização de elementos negativos na primeira e segunda fase da dosimetria.

No tocante às circunstâncias do crime, a exasperação é justificada a partir da duplicidade de qualificadoras.
Não se deve olvidar, “
ser admissível, quando reconhecida a incidência de duas qualificadoras, que uma delas seja utilizada para tipificar a conduta qualificada e a outra para fins de exasperação da pena-base
.“ (STJ, AgRg no REsp 1553373/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 04/06/2019)

Quanto à
personalidade
do agente, entendo que os critérios apontados pelo juízo singular denotam concretude e são legítimos a exasperação da pena base.
Nesse particular, a

frieza empregada pelo réu
– o qual determinou que a vítima se colocasse de joelhos –, aliado à agressão da esposa do ofendido, corresponde elemento válido à compreensão da personalidade do agente, notadamente quando
os fatos capitulam apenas uma parte da disposição do agente para o cometimento de crimes.

Portanto,
a pena-base de 25 anos de reclusão encontram-se devidamente justificada pelas
circunstâncias

judiciais
,
quantum
bastante razoável se consideradas as balizas legais fixadas
entre 12 e 30 anos de reclusão.

Na segunda fase, repita-se, a
reincidência
acometida ao recorrente é inquestionável. Em face da multiplicidade de condenações registradas – algumas delas com
trânsito em julgado anterior à prática do crime apurado
– é legítima a exasperação da pena no grau estabelecido na sentença (
1/6
). Não há, portanto,
bis in idem
, mormente quando possível a utilização das condenações na primeira e segunda fase da dosimetria.

Não havendo causas de aumento e de diminuição,
correta a pena definitiva, em 29 anos e 2 meses de reclusão
.

A teor do artigo 33, §2º, alínea “c”, do CP e, considerando a reincidência do recorrente,

correta a imposição do
regime inicialmente fechado.

Pelo exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento
.

É como voto.

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PENA. NULIDADE. INOVAÇÃO EM PLENÁRIO. AUTORIA E CONCORRÊNCIA. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA BASE. FUNDAMENTAÇÃO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. PENA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Tratando-se de apelação interposta contra decisões do Tribunal do Júri, dotada de efeito devolutivo restritivo, o conhecimento do recurso limita-se às questões efetivamente arguidas nas razões recursais.

2.
A despeito das definições técnicas conferidas à autoria, coautoria, participação e concorrência (CP, art. 29), não há distinção entre estas sob o ponto de vista da responsabilidade penal, mas apenas sob o ponto de vista da culpabilidade. Ausência de nulidade por inovação em plenário.

3.
Admite-se a fórmula genérica constante da expressão "o réu concorreu de qualquer modo", quando a participação do acusado no delito não está precisamente delineada na denúncia e na pronúncia, exatamente.

4.
A fixação da pena-base não deriva de um cálculo simplesmente aritmético, estando o julgador livre para, respeitado o livre convencimento motivo, encontrar o
quantum
de pena necessário a suficiente à adequada reprovação da conduta.

Pena-base adequada e ausência de bis in idem, considerando os registros criminais do recorrente.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.